Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701377-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE TORRES RODRIGUES, SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR AUTORIDADE: 8a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente JORGE TORRES RODRIGUES, apontando como autoridade coatora a AUTORIDADE POLICIAL DA 8a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO DF. O impetrante alega que o paciente foi preso injustamente, pois não preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Defende que os fatos constantes no Inquérito Policial n.o 368/2024-08a DP não constituem fatos típicos, mas desavenças comerciais, e aponta a existência de pleito judicial na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (Processo n.o 0702902-28.2024.8.07.0015). Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e não tem a sua vida voltada para a prática delituosa, de modo que não há perigo do estado de liberdade e medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. Argui o princípio da presunção de inocência. Suscita a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que a autoridade coatora é o Juiz da 8a Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente. Registra-se que o habeas corpus preventivo no 0724914-81.2024.8.07.0000, impetrado antes da prisão objeto da análise desses autos, foi julgado prejudicado. Feitos esses registros, em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade e autoria e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. De acordo com a decisão impugnada, a Autoridade Policial em exercício na 8a DP/PCDF ofereceu representação visando a decretação da prisão preventiva de Jorge Torres Rodrigues (paciente), Amanda Tharla Maia Torres, Lucas Martins Torres, João Victor Monteiro Torres e Breno Cavalcante Torres, considerando os fatos apurados no IP n. 368/2024 e assim descritos na decisão da autoridade coatora (ID. 60440389 - Pág. 3): Em síntese, informa que os representados se associaram para a prática de crimes patrimoniais, como estelionato e apropriação indébita, e também contra o consumidor, levados a cabo através da pessoa jurídica Torres Comércio e Locação de Veículos Ltda, estabelecida na Cidade do Automóvel. Ao que consta, o prejuízo causado a inúmeros consumidores/vítimas já ultrapassa o valor de dois milhões e quinhentos mil reais. Segundo a Autoridade Policial, “o grupo criminoso oferecia a compra de veículos financiados das vítimas com a promessa de quitar o financiamento e repassar uma quantia ao vendedor. No entanto, a quitação do financiamento nunca ocorria, deixando as vítimas com os débitos e seus nomes negativados nos sistemas de proteção ao crédito. Em alguns casos, o grupo alegava que pagaria parte do valor em dinheiro e o restante por meio de trocas de veículos, mas não cumpria com os pagamentos acordados, deixando as vítimas no prejuízo financeiro. Ademais, os criminosos também vendiam os veículos adquiridos das vítimas a terceiros, sem informar sobre a falta de quitação dos financiamentos. Os novos compradores não conseguiam transferir os veículos para seus nomes devido às pendências financeiras. Em algumas situações, o grupo cancelava a venda após receber a entrada do comprador e não devolvia o valor pago, deixando as vítimas no prejuízo. O grupo criminoso ainda retinha veículos de clientes para realizar reparos e depois fechou a loja sem devolver os veículos, apropriando-se dos automóveis e fugindo após os crimes. Ou seja, após a prática de centenas de golpes, os investigados fecharam as lojas e fugiram do Distrito da Culpa para outros Estados da Federação.” (ID 199227997). Informa, ainda, que já foram identificadas 70 (setenta) vítimas, e que os representados Jorge e Amanda comandam o grupo e gerenciam as empresas, enquanto os demais participam diretamente dos contratos celebrados, possuindo “poderes gerenciais de conceder descontos ou condições de pagamento” (ID 199227997). Os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares, como bem fundamentou a autoridade coatora (ID. 60440389 - Pág. 6): [...] a medida é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, isso porque, além de terem fechado as lojas e interrompido o(s) contato(s) repentinamente – uma das vítimas declarou, por exemplo, que “Em 13/05/2024 tomou conhecimento que a referida empresa estava envolvida em uma série de estelionatos, relativo a compra e venda de veículos, bem como não cumpria os acordos comerciais em negociações similares a do declarante. Tentou comparecer às sedes da TORRES VEÍCULOS, mas todos os locais encontravam-se fechados” (ID 199228002), os representados, segundo a Autoridade Policial, deixaram o Distrito Federal e estariam escondidos em Inhuma/PI, na casa de parente(s), com exceção de Lucas, que foi preso em Posse/GO, caminho para o Piauí, conduzindo um dos veículos objeto material do(s) crime(s). Ainda, a informação de que os veículos obtidos com a prática dos crimes estariam sendo comercializados, de sorte que a medida cautelar também é necessária para evitar a dilapidação de patrimônio e o cometimento de novos delitos. Ademais, a pena máxima de pelo menos um dos crimes imputados ao paciente (CP 171) é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. No que tange às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Retifique-se a autoridade coatora na capa dos autos para constar o juiz de direito da 8a Vara Criminal de Brasília. BRASÍLIA, DF, 19 de junho de 2024 15:43:13. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.